Tribunal: TJDFT
Processo: 0729845-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006 E ART. 307 DO CP. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. CÁLCULO INCORRETO. ADEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL. PENAS DE NATUREZA DISTINTAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. ANÁLISE DE FORMA INDIVIDUALIZADA. REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO PARA O CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para a condenação, pois os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante com a apreensão de substância entorpecente, além dos depoimentos firmes e harmônicos das autoridades policiais são provas suficientes e idôneas para comprovar que o réu cometeu os crimes de tráfico de drogas e de falsa identidade.
2. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. A alegação de que o apelante não foi avistado durante a prática de atos que sugerissem a traficância não é suficiente para afastar o tipo penal. Tal qual apresentado na denúncia e fundamentado na sentença, o dolo genérico de trazer consigo e ter em depósito substância entorpecente é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo aptos a embasar a condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
5. Pelos depoimentos orais e pelas fotos apresentadas nos laudos de exame químico dos entorpecentes, verifica-se que a droga estava fracionada, devidamente embalada em 27 porções, levando a crer que a substância serviria para ser comercializada. Ou seja, a forma de acondicionamento dá a convicção de que a droga se destinava ao tráfico.
6. Pelas provas dos autos resta claro que, no momento da abordagem policial, o acusado omitiu seu nome verdadeiro, na tentativa de furtar-se de possível cumprimento de mandado de prisão já existente em seu desfavor, incorrendo, assim, no tipo previsto no art. 307 do CP (falsa identidade).
7. A Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Ainda, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral do tema, no julgamento do RE 640139 RG/DF, decidiu que "O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)".
8. Quando da dosimetria do crime de tráfico de drogas, na primeira fase a pena foi mantida no mínimo legal. Na segunda fase, constatada a agravante da reincidência, o Juízo a quo determinou o aumento da pena na fração de 1/6. Ocorre que, na sentença restou a pena fixada, nessa fase, em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. No entanto, incorretos os cálculos feitos pelo Magistrado, razão pela qual, de ofício, altera-se a fixação da pena para adequá-la, em definitivo, para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
9. Como o réu foi condenado a penas privativas de liberdade de naturezas distintas, a fixação do regime prisional deve se dar individualmente para cada uma delas, não sendo cabível somar as penas de detenção e reclusão para se estabelecer regime prisional mais gravoso.
10. Em relação ao crime de falsa identidade, a pena restou fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, o que impõe que a reprimenda seja cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, tendo em vista a sanção aplicada e a reincidência, com base art. 33, caput, e §2o, do CP.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, de ofício, fixar a condenação em definitivo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, e para, em relação ao crime punido com pena de detenção (falsa identidade), determinar que a reprimenda seja cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença.